Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-83.2020.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE:
Órgão julgador: RECORRENTE:
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600386-83.2020.6.16.0047

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600386-83.2020.6.16.0047
Assuntos: Cargo - Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600386-83.2020.6.16.0047 que julgou procedente o pedido para decretar a inelegibilidade de Estro
Gomes Damaceno e Maurício Augusto Schreiner pelo prazo de 08 (oito) anos subsequentes às
eleições de 2020, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e art. 22, inciso XIV,
da LC n.º 64/90; b) julgou improcedentes os pedidos de decretação de inelegibilidade - art. 22,
inciso XIV, da LC n.º 64/90 e de aplicação de multa - art. 41-A da Lei n. 9.504/97 - com relação a João
Batista Pereira Bugno, Cezar Walmor Pacheco Daneluz, com fundamento no art. 487, I, do Código
de Processo Civil; c) e julgou extinto sem mérito, por ilegitimidade passiva, o pedido de aplicação
de multa - art. 41- A, da Lei n. 9.504/97 - com relação a Estro Gomes Damaceno e Maurício Augusto
Schreiner, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face João Batista Pereira Bugno, Cesar Walmor
Pacheco Daneluz, Estro Gomes Damaceno e Maurício Augusto Schreiner, alegando, em síntese,
que os investigados atuaram com abuso de poder econômico - art. 22, caput, e inciso XIV da LC
64/90, e procederam, ao mesmo tempo, à captação ilícita de sufrágio - art. 41- A da Lei n. 9.504/97,
haja vista que distribuíram dinheiro em troca de plotagem/adesivamento de veículos com
propaganda eleitoral para obtenção de votos. Aduz que chegou ao conhecimento da Promotoria
Eleitoral de Clevelândia/PR que a Coligação "Unidos Pelo Povo - Avante Clevelândia" estaria
distribuindo, de forma ilícita, valores em dinheiro em troca de apoio do eleitorado consistente na
afixação de adesivo de campanha dos candidatos à Prefeitura de Clevelândia/PR João Batista
Pereira Bugno e Cezar Walmor Pacheco Daneluz; Ref.: Procedimento Preparatório Eleitoral nº
MPPR - 0038.20.000725-0). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
EVERTON FRANCISQUEVIS (ADVOGADO)
CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
EVERTON FRANCISQUEVIS (ADVOGADO)
ESTRO GOMES DAMACENO (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
EVERTON FRANCISQUEVIS (ADVOGADO)
MAURICIO AUGUSTO SCHREINER (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
EVERTON FRANCISQUEVIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43005
047
20/07/2022 10:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.901
RECURSO ELEITORAL 0600386-83.2020.6.16.0047 – Clevelândia – PARANÁ

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:

RECORRENTE:
JOAO
BATISTA
PEREIRA
BUGNO

-
OAB/PR80122-A
ADVOGADO:
JORGE
AUGUSTO
DE
LIMA
BORTOLINI

-
OAB/PR81648-A
ADVOGADO:
EVERTON
FRANCISQUEVIS
RECORRENTE:
CEZAR
WALMOR
PACHECO
DANELUZ

-
OAB/PR80122-A
ADVOGADO:
JORGE
AUGUSTO
DE
LIMA
BORTOLINI

-
OAB/PR81648-A
ADVOGADO:
EVERTON
FRANCISQUEVIS
R E C O R R E N T E :
E S T R O
G O M E S
D A M A C E N O

-
OAB/PR80122-A
ADVOGADO:
JORGE
AUGUSTO
DE
LIMA
BORTOLINI

-
OAB/PR81648-A
ADVOGADO:
EVERTON
FRANCISQUEVIS
RECORRENTE:
MAURICIO
AUGUSTO
SCHREINER

-
OAB/PR80122-A
ADVOGADO:
JORGE
AUGUSTO
DE
LIMA
BORTOLINI

-
OAB/PR81648-A
ADVOGADO:
EVERTON
FRANCISQUEVIS
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA – ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL
EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA GERAR A APLICAÇÃO DA GRAVE SANÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA
PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. No caso de parcial procedência da demanda, os recorrentes que foram
beneficiados com a respeitável sentença não têm interesse recursal pela
impossibilidade do alcance de situação mais benéfica e, por isso, a
pretensão deduzida por eles em sede recursal não pode ser conhecida pela
ausência desse pressuposto de admissibilidade.
2. Para configuração do abuso do poder econômico é necessária a
demonstração da gravidade da conduta passível de comprometer a
igualdade de condições ou a lisura do pleito.
Num. 43005047 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870

3. Consoante jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de abuso do
poder econômico requer provas robustas e incontestes, não podendo se
Precedentes.
fundar em meras presunções.
4. Não produção de prova segura da prática da conduta configuradora do
abuso do poder econômico, o que impede a aplicação da grave sanção de
inelegibilidade por 8 (oito) anos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Batista Pereira Bugno,
Cesar Walmor Pacheco Daneluz, Estro Gomes Damaceno e Maurício Augusto
Schreiner em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 047ª Zona Eleitoral
de Clevelândia/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral – AIJE, interposta pelo Ministério Público Eleitoral em razão de suposta prática
de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio pelo pagamento de R$
50,00 (cinquenta reais) a eleitores em troca de plotagem/adesivamento de veículos.
Como essa parcial procedência, o juízo de primeiro grau reconheceu o abuso de poder
econômico de Estro Gomes Damaceno e Maurício Augusto Schreiner, decretando a
inelegibilidade de ambos por 8 (oito) anos, nos parâmetros do artigo 22, inciso XIV, da
Lei Complementar n. 64/1990.
Em suas razões recursais (ID 42743778), os recorrentes sustentaram, em
síntese, que o juízo de primeiro grau firmou o convencimento com fundamento no
depoimento de um único informante, Pedro Henrique Vieira Rodrigues. Argumentaram
também que esse informante é desafeto declarado de ambos, motivo pelo qual, nas
suas declarações, deduziu diversas falácias, sem base em outras provas. Aduziram
ainda que o agora recorrido não apresentou outras provas. Asseveraram que a
testemunha João Gabriel afirmou não ter conhecimento da ocorrência do ilícito
noticiado na petição inicial. Requereram, desse modo, o conhecimento e provimento do
recurso para julgar improcedente a demanda.
Num. 43005047 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870

Em sede de contrarrazões, o recorrido (ID 42743787) sustentou,
preliminarmente, que o recurso deve ser conhecido somente quanto aos recorrentes
Estro Gomes Damaceno e Maurício Augusto Schreiner, porque são os únicos com
interesse recursal justificado. No mérito, arguiu que, no curso da instrução processual,
por intermédio dos depoimentos do informante Pedro Henrique Vieira Rodrigues e da
testemunha João Gabriel Inácio Coradeli, demonstrou-se que, como plano para
angariar apoio político, os referidos recorrentes ofereciam recursos em troca da
colocação de adesivos em veículos automotores. Aduziu que a conduta assumiu
proporção que comprometeu a lisura, normalidade e legitimidade das eleições.
Requereu, assim, o conhecimento do recurso quanto a Estro Gomes Damaceno e
Maurício Augusto Schreiner e, no mérito, o não provimento.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 4280923) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que o abuso de poder
econômico restou amplamente comprovado.
Instados a se manifestar em razão da alegação de falta de interesse
recursal de João Batista Pereira Bugno e Cesar Walmor Pacheco Daneluz, levantada
nas contrarrazões, os recorrentes se abstiveram (ID 42873952).
Mais uma vez aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42901894)
opinou pelo não conhecimento do recurso de João Batista Pereira Bugno e Cesar
Walmor Pacheco Daneluz pela ausência do interesse recursal.
É o relatório.

VOTO
a) Da Preliminar de Ausência Parcial de Interesse Recursal

A respeito do interesse recursal, a doutrina
ensina que
[1]
[...] não havendo
qualquer possibilidade de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não
haverá interesse recursal. [...] é por essa razão que, em regra, não se admite recurso
somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso
.
a situação prática do recorrente se mantém inalterada
Como se verifica da respeitável sentença (ID 42743772), os pedidos de
decretação de inelegibilidade e de aplicação de multa relativos aos recorrentes João
Batista Pereira Bugno e Cesar Walmor Pacheco Daneluz foram julgados
improcedentes, razão pela qual não se lhes imputou qualquer espécie de penalidade.
Há se concluir, assim, que o presente recurso eleitoral, em relação aos
recorrentes João Batista Pereira Bugno e Cesar Walmor Pacheco Daneluz, não merece
ser conhecido pela ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal.

Num. 43005047 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870

b) Da Admissibilidade Parcial do Recurso

Com relação à pretensão recursal de Estro Gomes Damaceno e Maurício
Augusto Schreiner, os pressupostos de admissibilidade estão presentes e, por isso, o
recurso deve ser parcialmente conhecido.

c) Da Pretensão Recursal

O abuso do poder econômico estaria configurado em razão da
demonstração da oferta, pelos recorrentes Estro Gomes Damaceno e Maurício Augusto
Schreiner, de valores à eleitores em troca da colocação de adesivos em seus veículos
automotores.
A propósito do abuso do poder econômico, o artigo 22, inciso XVI, da Lei
Complementar n. 64/90 dispõe que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito:
[...]
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias
que o caracterizam.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral aponta que o abuso de poder
econômico ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou
privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
(AgR-REspe 1057-17, Rel. Min. Jorge
pleito em benefício de determinada candidatura
Mussi, DJE de 22.10.2019).
Para que o abuso do poder econômico seja configurado é necessária a
comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para alterar o resultado
da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta
para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os
Num. 43005047 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870

candidatos -, e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o
(REspe 1-14, rel. Min. Admar
candidato eleito para determinado cargo e os não eleitos
Gonzaga, DJE de 25.2.2019).
Além disso, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por
abuso de poder econômico seja lastreada em provas concretas e robustas que
evidenciem a gravidade do ilícito. Veja-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS
PODERES ECONÔMICO E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS.
ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NECESSIDADE DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA Nº28/TSE. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. [...] (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática de
captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas
robustas e incontestes (...) (
Agravo de Instrumento nº29290, Acórdão,
TSE.
, Publicação: DJE -
RELATOR(A) MIN. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
Diário da justiça eletrônica, Tomo 55, Data 26/03/2021).

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRELIMINAR.
OFENSA
À
DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. TERCEIRO QUE
CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO ATO TIDO POR ABUSIVO. ABUSO DE
PODER
ECONÔMICO
E
POLÍTICO.
CASSAÇÃO
DE
DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE. ART.22, XIV DA LC Nº64/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DAS CONDUTAS TIDAS POR
ILÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2. Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou
político com fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos
impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos. Precedentes do
TSE.
3. A concessão de benefício social à pessoa previamente cadastrada e que atende
aos requisitos objetivos do programa, à míngua de outras provas, afasta a
caracterização de abuso de poder político, já que não demonstrado o vínculo entre
a concessão do benefício e suposta atuação do agente público candidato.
4. A ausência de provas quanto à compra de materiais de construção por intermédio
da Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, tampouco em relação à entrega
inconteste dos materiais de construção em troca de vantagem eleitoral, afasta a
alegação de abuso de poder econômico e político, que demandam prova robusta
para sua configuração.
Num. 43005047 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870

5. Recurso conhecido e desprovido (
. RE 0600229-61.2020.6.16.0128.
TRE-PR
Acórdão nº 58.604.
Julgado em
REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO.
28/04/2021).

O reconhecimento do abuso do poder econômico, portanto, depende da
existência de provas incontestes do uso exorbitante da capacidade econômica capaz
de comprometer a isonomia da disputa eleitoral, especialmente pela gravidade das
sanções que poderão ser impostas: cassação do diploma e inelegibilidade pelo período
de oito anos
.
[2]
Da análise do caso concreto, tem-se que a respeitável sentença
condenatória teve como principal prova as declarações de Pedro Henrique Vieira
Rodrigues que teria confirmado a existência de oferta de pagamento da quantia de R$
50,00 por semana para cada pessoa que colocasse adesivo em seus veículos da
campanha de João Batista e Cesar Walmor.
Pedro Henrique foi ouvido como informante, visto ter sido ele a suposta
vítima e denunciante da fraude junto ao Ministério Público Eleitoral, tendo afirmado em
suas declarações que:
[...] que o Eloir comentou com o depoente que no comitê estariam dando uma
quantia de R$50,00 (cinquenta reais) por semana para quem colocasse adesivo no
carro em favor da chapa dos investigados; que o veículo do Eloir também estava
adesivado; que conhece pessoas distantes que também adesivaram o carro; [...]
que compareceu ao comitê para fazer o adesivamento; que não se recorda a data;
que foi ao comitê justamente por saber que estariam pagando os R$ 50,00
(cinquenta reais) para adesivar o carro; que foi ao comitê no interesse de receber
esse valor; que não foi a mando de ninguém; que chegou no comitê e pediram para
aguardar, que a Vanessa chamou para entrar; que na porta, antes de entrar na
sala, pegaram o celular do depoente; que o MAURÍCIO pegou o celular do
depoente; que a Zoraide intermediu a adesivação; que quando chegou lá já estava
certo para adesivar o veículo e receber a quantia; que o MAURICIO pediu o celular
antes de entrar; que o depoente entrou no comitê e lá dentro explicaram para ele
que na próxima semana poderia voltar lá e pegar mais da mesma quantia; que o
cara deu o dinheiro; que quando o celular foi retido, falaram para o depoente que
era porque ele estava gravando e estava a mando; que o Mauricio pegou o celular,
o depoente entrou e fecharam a porta e logo em seguida o Mauricio entrou falando
que o depoente estava gravando; que não conhece o Estro Gomes, só de vista lá;
que no momento em que falaram que o depoente estava gravando a mando da
Rafaela, entraram na sala; que o depoente não estava a mando de ninguém; que
no local o depoente recebeu alguns socos, tapas e o empurraram na parede; que
somente o ESTRO o agrediu; NAQUELE MOMENTO O JOÃO BATISTA E O
CEZAR NÃO ESTAVAM NO LOCAL; QUE EM NENHUM MOMENTO VIU OS 02
(DOIS) LÁ NO COMITÊ; QUE EM NENHUM MOMENTO FOI FALADO O NOME DE
CESAR OU DO BATISTA [...]; O DEPOENTE, PERGUNTADO SE ERA CESAR OU
BATISTA QUE ESTARIAM PAGANDO, RESPONDEU: QUE O PAGAMENTO ERA
EM NOME DO COMITÊ; que não devolveram seu celular; que além do ESTRO E
SCHREINER, tinham outras pessoas que não recorda o nome; que efetivamente
recebeu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie; que depois tomaram de
volta o valor; que não assinou nenhum tipo de recibo; [...]; QUE NÃO FOI DITO
QUE OS R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) ERA PARA VOTAR NO JOÃO BATISTA
E NO CEZAR, mas ficou claro que a finalidade era essa [...]; QUE NO DIA SÓ VIU
Num. 43005047 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870

LÁ NO COMITÊ O MAURÍCIO E O ESTRO; que seu carro chegou a ser adesivado;
QUE NÃO FOI DITO EXPRESSAMENTE QUE O PAGAMENTO ERA EM TROCO
DO VOTO PRA ELES (ID. 90902165 e 90904255)

Para corroborar as declarações do informante e dar robustez ao conjunto
probatório, o Ministério Público Eleitoral juntou cópia do Boletim de Ocorrência feito por
Pedro Henrique a partir apenas de suas declarações, sem nenhuma prova material, já
que nem mesmo lesões no corpo ou na face puderam ser constatadas nesse momento,
ainda que tenha sido o dia imediatamente posterior aos fatos.
O terceiro elemento probatório apresentado é o depoimento da única
testemunha compromissada João Gabriel que não presenciou os fatos, mas apenas
recebeu uma mensagem de voz encaminhada por Estro que nada comprova. Veja-se a
literalidade da mensagem recebida por João Gabriel:

Eu tô com um telefone de um cabo eleitoral teu aí, da tua candidata que foi lá no
comitê nosso aí, disse que a mando da Rafaela e do Ratinho gravar coisa que não
devia. O que é que faço agora? Não podemos conversar? Nós temos diálogo eu e
você? Hã? O que você me diz? Você que é assessor ai da Rafaela. O que é que
nós podemos fazer? Eu acho que nós temos que jogar limpo. Eleição tem umas
falcatruas e coisarada, mas nós temos que jogar limpo.

O recorrente Estro Gomes Damaceno confirmou a autoria do áudio, sendo
esse fato incontroverso, portanto.
Não há, nessa mensagem, entretanto, confissão ou outra prova qualquer
que leve ao entendimento de que existiu o oferecimento de numerário para o fim de
colocação de adesivo em veículos. Há inclusive a exortação para que se tenha uma
eleição limpa, sem falcatruas.
Inobstante o Ministério Público Eleitoral afirme ter ficado comprovado que
os investigados Estro e Maurício praticaram a conduta de abuso do poder econômico
pela prática de entrega de R$50,00 em troca da adesivagem dos veículos dos eleitores,
com propaganda de João Batista e Cesar Walmor, como visto alhures, não existe um
conjunto probatório robusto.
Não é aceitável apenas a presunção do cometimento do abuso. São
necessárias provas seguras, as quais não foram efetivamente produzidas no curso da
instrução.
As condutas descritas na petição inicial, assim, não tiveram o condão de
desequilibrar o pleito, nem se revestem de gravidade suficiente para ensejar a
cassação de mandato/diploma e a inelegibilidade, sobretudo porque inexiste prova do
real abuso do poder econômico, mas apenas descrição unilateral, sem corroboração
em outras provas.
Num. 43005047 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870

Como já afirmado, para a configuração de grave abuso capaz de gerar uma
das penas mais graves do direito eleitoral, qual seja, a inelegibilidade por 8 (oito) anos,
há a necessidade da comprovação de que a irregularidade feriu efetivamente o bem
jurídico tutelado, ou seja, a normalidade e a lisura das eleições, o que não se verificou
no caso posto em análise.
Segundo a lição de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
:
[3]

A cassação do registro, diploma ou mandato, a sanção mais rigorosa do Direito
Eleitoral, só deveria ser praticada diante de irregularidades graves. Outras
irregularidades, quando reconhecidas, deveriam receber sanções menos fortes.

Assim já decidiu este Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso
de poder econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de
decisão que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 2448, ACÓRDÃO n 54096 de 20/08/2018, Relator(aqwe)
PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
23/08/2018 )

Como não há prova suficiente da existência dos atos descritos, não há se
falar em ato abusivo capaz de ensejar a penalidade inelegibilidade por 8 (oito) anos, o
que implica a reforma da respeitável sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso quanto
aos recorrentes João Batista Pereira Bugno e Cesar Walmor Pacheco Danely, bem
como pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso em relação a Estro Gomes
Damaceno e a Maurício Augusto Schreiner para, ao reformar a sentença, julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial e, assim, afastar as sanções aplicadas
a esses últimos recorrentes.

Num. 43005047 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870

RODRIGO AMARAL
RELATOR

[1] ASSUMPÇÃO, Daniel.
, 12ª ed., Juspodivm, p. 1617
Manual de direito processual civil

[2] RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060390235, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 233, Data 12/11/2020
[3] GONÇALVES. Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral – 3ª ed. Ver. Atual. e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2018. Fl. 307.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600386-83.2020.6.16.0047 - Clevelândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO, CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ, ESTRO GOMES
DAMACENO, MAURICIO AUGUSTO SCHREINER - Advogados dos RECORRENTES: JORGE
AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI - PR80122-A, EVERTON FRANCISQUEVIS - PR81648-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.07.2022.
Num. 43005047 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/07/2022 10:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072010151470200000041976870
Número do documento: 22072010151470200000041976870